Tribunal: STF
Processo: ARE 1465341
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras Matérias de Direito Público. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência dos Vícios do Art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a validade da penhora realizada sobre ativos da Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A., anteriormente à sua liquidação e sucessão pela Secretaria estadual. O embargante alega omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à aplicabilidade do regime de precatórios a sociedades de economia mista.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à aplicabilidade do regime de precatórios à Dersa, uma vez que a penhora foi realizada antes da assunção de suas atividades pela Administração Pública estadual.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), notadamente no Tema nº 355 do ementário da Repercussão Geral, que estabelece a validade da penhora realizada sobre bens de pessoa jurídica de direito privado antes de sua sucessão pela União, afastando a necessidade de precatório para a execução.



    4. No mesmo sentido, o Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral confirma que sociedades de economia mista que atuam em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição.



    5. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, tendo sido devidamente aplicados os precedentes do STF, como as ADPFs nº 387/PI e nº 556/RN, e decisões recentes, como o ARE nº 1.460.146-AgR/SP.



    6. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Embargos de declaração rejeitados.